Tribunal: STF
Processo: ARE 1261535
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “ALIMENTOS. EXECUÇÃO. PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO. INADMISSIBILIDADE. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. EXEQUENDO. COAÇÃO EXTREMA QUE DEVE RESERVAR-SE AO COPORTAMENTO OMISSO E RENITENTE DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. HIPÓTESE, ADEMAIS, EM QUE A EXEQUENTE ATINGIU A MAIORIDADE. DECISÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (pág. 6, documento eletrônico 6). 
    Foram interpostos embargos de declaração, os quais rejeitados (págs. 19 e 35 do documento eletrônico 6).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, LXVIII, da mesma Carta.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida. 
    O Tribunal de origem assim decidiu:
    “Como enuncia a Súmula nº 309 do Superior Tribunal de Justiça, a prisão civil deve fazer-se apenas em face do inadimplemento das três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e daquelas que se vencerem no curso do processo, in verbis: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.
    Acontece que, ante os depósitos comprovados nos autos, está comprovada a satisfação de, ao menos, parte da dívida. Assim, no caso dos autos, força convir que não há renitência injustificada do executado ao pagamento, uma vez que paga, ainda que a menor, parte da pensão devida.
    Acontece que, ante os depósitos comprovados nos autos, está comprovada a satisfação de, ao menos, parte da dívida. 
    Assim, no caso dos autos, força convir que não há renitência injustificada do executado ao pagamento, uma vez que paga, ainda que a menor, parte da pensão devida.
    E isso basta para elidir a prisão, porque a jurisprudência vem consolidando no sentido de que as dívidas pretéritas perdem a natureza alimentar, ficando o rito do artigo 528 do Código de Processo Civil reservado à cobrança das três últimas prestações alimentícias vencidas até a citação do executado.
    [...]
    O que deve justificar a medida extrema é o comportamento omisso e insidioso do devedor, que permanece renitente. A essas hipóteses se limita a coação extrema, via de regra, solução excepcional para pagamento do débito.
    Demais disso, no caso dos autos, a exequente atingiu a maioridade, de modo que, cessado o poder familiar, pode buscar o próprio sustento, até para que não traduza incentivo ao ócio” (págs. 7 a 9 do documento eletrônico 6, grifos no original).
    Esta Suprema Corte entende que a prisão civil presta-se justamente para compelir o devedor a satisfazer o dever que lhe é obrigatório na subsistência do alimentando, portanto não se verifica ilegalidade ou abuso de poder o Poder Judiciário determinar o decreto prisional. 
    No entanto, no presente caso, conforme preconizado pelo Tribunal a quo, parte da dívida foi quitada, inclusive as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que venceram no curso do processo. O Código de Processo Civil de 2015, a respeito do assunto, assim determina:
    “Art. 528. [...]
    § 7°. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo“.
    Nesse sentido, tendo havido o estrito cumprimento da determinação legal insculpida no art. 528 do CPC/2015, não há que se determinar a prisão civil do recorrido. 
    Por fim, destaco que, para se perquirir a veracidade das informações, no sentido de ser possível ou impossível ao recorrido cumprir a sua obrigação alimentar, ou ainda determinar a manutenção ou suspensão do pagamento da pensão alimentícia em decorrência da maioridade do alimentando, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que, em sede de recurso extraordinário, é inviável. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
    Ministro Ricardo Lewandowski
    Relator